Tribunal: TJSP
Processo: 2107702-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que acolheu preliminar de incompetência do juízo para – Alegação pela parte agravada de que a decisão recorrida não se insere no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – Insubsistência – Questão discutida que permite a mitigação da taxatividade do referido rol – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (REsp

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que acolheu preliminar de incompetência do juízo para – Alegação pela parte agravada de que a decisão recorrida não se insere no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – Insubsistência – Questão discutida que permite a mitigação da taxatividade do referido rol – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT) – Preliminar de não conhecimento afastada.

AÇÃO REGRESSIVA – Competência - Danos ocasionados ao segurado em decorrência de alegado defeito na prestação de serviço de energia elétrica - Ação ajuizada no foro do domicílio da seguradora – Preliminar de incompetência do juízo acolhida para determinar a remessa dos autos à Comarca de Nova Granada/SP, local dos fatos – Insubsistência – Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado (consumidor), podendo optar pelo foro de ajuizamento da ação – Inteligência do artigo 786, caput, do Código Civil e artigo 101, § 1o, do CDC - Decisão reformada – Recurso provido.